Tribunal: TJPA
Processo: 0003935-28.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003935-28.2014.8.14.0055

APELANTE: JOELSON MELO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO EM JUÍZO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), ocorrido mediante grave ameaça com faca e concurso de pessoas, resultando na subtração de aparelho celular. Sentença fixou pena em 6 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 50 dias-multa.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a redução da pena com revisão da dosimetria, inclusive mediante afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação criminal do apelante;

(ii) saber se é cabível a redução da pena aquém do mínimo legal, diante da confissão do réu, com eventual afastamento da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conjunto probatório é firme, composto pela palavra da vítima, testemunha ocular e confissão judicial do réu, além de reconhecimento formal.

5. Jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais com grave ameaça.

6. Sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. Súmula 231/STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, entendimento consolidado também pelo STF (Tema 158) e pelo STJ (Tema 190), o que afasta a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autoria do crime de roubo majorado pode ser reconhecida com base na palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, inclusive a confissão do réu.

2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e entendimento vinculante do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, 157, §2º, II; CPP, art. 386, incisos V e VII; CPC, art. 927, III, c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158 (Repercussão Geral); STJ, Tema 190 (Repetitivo); Súmula nº 231/STJ; STJ, AgRg no AREsp 2.243.342/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 09/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
consoante fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOELSON MELO GOMES, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na origem, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, imputando ao réu a prática do crime de roubo majorado, supostamente cometido em 30 de julho de 2014, por volta das 19h30, contra a vítima Cleidiane Gomes da Silva, mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, culminando na subtração de um aparelho celular.

Em suas razões recursais, colacionadas aos autos, o recorrente insurge-se inicialmente contra a condenação, pleiteando a
absolvição
com fundamento na
ausência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade do delito
. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo e sustenta que os depoimentos colhidos em juízo não são firmes nem uníssonos para sustentar a certeza necessária à condenação, inexistindo provas cabais que demonstrem a participação do apelante no fato criminoso.

Subsidiariamente, em caso de não provimento do pleito absolutório, requer a
revisão da dosimetria da pena
, alegando que o juízo de primeiro grau desconsiderou princípios fundamentais da individualização da pena. Sustenta que a valoração negativa das circunstâncias do crime não poderia ter sido usada na fixação da pena-base.

Ademais, postula o
afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ
, alegando sua inconstitucionalidade por violar os princípios da reserva legal e da individualização da pena, pugnando pela possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante (confissão).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa sustenta, em síntese, que a prova é insuficiente para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo, requerendo absolvição com base nos incisos V e VII do art. 386 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, questionando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e requerendo a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

O conjunto probatório é robusto, conforme bem delineado na sentença e corroborado pelas contrarrazões do Ministério Público e pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça. A autoria restou confirmada pela palavra firme e coerente da vítima, Cleidiane Gomes da Silva, pela testemunha ocular Dalva Gomes da Silva, e pela confissão do próprio réu em juízo, além do reconhecimento formal realizado em sede policial. O acusado foi detido logo após os fatos, com indicativo de autoria direta e imediata.

Assim, a alegação de ausência de provas é desprovida de respaldo. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima, em delitos patrimoniais com violência ou grave ameaça, possui especial relevância, sobretudo quando encontra ressonância em outros elementos de convicção.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a sentença observou rigorosamente os critérios legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, dada a simulação de estar armado, fato que, ainda que discutível como fundamento isolado, se complementa pela abordagem sorrateira, com arma branca e em concurso de pessoas, no período noturno e em via pública, circunstâncias estas que ampliam o grau de reprovabilidade da conduta.

Desse modo, todos os pontos analisados e aplicados pelo Juízo
a quo
, no exercício da discricionariedade vinculada, foram suficientemente fundamentados, na Legislação Penal vigente.

De outro lado, a defesa sustenta que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deveria a pena ser reduzida aquém do mínimo legal com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Do mesmo modo, razão não assiste à defesa.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da
súmula
ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da
Súmula

231
do C.
STJ
já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190,
STJ
) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o MM. Magistrado ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo previsto, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA
N.
231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da
Súmula
n.
231
do
STJ
, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n.
231
/
STJ
permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025